Tribunal: STF
Processo: HC 90795
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA. O trancamento da ação penal por falta
   de justa causa pressupõe que as práticas descritas na denúncia
   não consubstanciem crime.
DENÚNCIA - INÉPCIA. Descabe cogitar
   de inépcia da denúncia quando narrados fatos a viabilizar o
   exercício do direito de defesa.
CRIME TRIBUTÁRIO - PROCESSO
   ADMINISTRATIVO - DISPENSA. Uma vez versada situação concreta em
   que, mediante o exercício do poder de polícia, deu-se a apreensão
   de mercadoria acompanhada de notas fiscais e guias falsas,
   possível é a propositura da ação penal, independentemente da
   responsabilidade administrativo-fiscal.
CRIME -
   RESPONSABILIDADE. No julgamento de habeas corpus, não se pode
   assentar a improcedência da imputação, havendo de se aguardar a
   instrução do processo-crime e a prolação da sentença.